Tribunal: TJSP
Processo: 2145597-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - Executada que se insurge contra a rejeição dos bens por ela indicados à penhora (Calandra Piramidal Hidráulica e Furadeira Radial) – Descabimento – Bens que não gozam de preferência no rol estabelecido pela Lei 6.830/80 – Inteligência do art. 11 da Lei de Execução Fiscal e art. 797 do NCPC - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - Executada que se insurge contra a rejeição dos bens por ela indicados à penhora (Calandra Piramidal Hidráulica e Furadeira Radial) – Descabimento – Bens que não gozam de preferência no rol estabelecido pela Lei 6.830/80 – Inteligência do art. 11 da Lei de Execução Fiscal e art. 797 do NCPC - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.